Tribunal: TCU
Processo: 018.884/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 558076, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 558076, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (no da TCE no sistema: 1250/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Sra. Abiail Florentina Ferreira e do Instituto de Cooperação, Desenvolvimento Humano e Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 558076, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de núcleos de esporte do Programa Segundo Tempo", Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 92 a 95; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais disponíveis nos autos, verificou-se o transcurso de 3 (três) anos entre os eventos " Despacho de expediente ", à peça 65, de 6/2/2013, e " Notificação de Abiail Ferreir ", às peças 67 e 68, de 18/5/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando os responsáveis e o Ministério do Esporte do teor do presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.884/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abiail Florentina Ferreira (XXX.522.921-XX); Instituto de Cooperacao, Desenvolvimento Humano e Social (04.011.344/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.